Tribunal: TJMT
Processo: 1023731-85.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023731-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[HELIO CORREA DA SILVA - CPF: 039.383.868-43 (RECORRENTE), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1023731-85.2024.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BANCO BRADESCARD S.A.

Recorrido: HÉLIO CORREA DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/09/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

In casu
, a requerida apresentou faturas, comprovante de pagamentos e de compras efetuados pelo autor, desconstituindo a alegação de fraude formulada na petição inicial.

2.

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

3.

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

4.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e condenar a recorrente a pagar ao recorrida o valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) a título de danos morais
.

O recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito não contraído.

Apesar de alegar o recorrido que desconhece a origem do débito, compulsando os documentos juntados com a contestação, constata-se que houve contratação dos serviços entre as partes, evidenciando que não houve fraude na contratação dos serviços.

O recorrente demonstrou que desde 28.03.2014, o recorrido possui cartão de crédito, pagando várias faturas de consumo, sendo que em 15.01.2024 deixou de quitar as faturas acumulando um saldo devedor.

In casu
, tenho que não há falar em fraude, considerando os documentos juntados aos autos. Embora o recorrido tenha impugnado as telas e faturas trazidas em sede de contestação, afirmando serem unilaterais, não fora juntado aos autos qualquer prova de modo a demonstrar a eventual fraude alegada.

Dessa feita, os documentos colacionados pelo recorrente dão conta da existência de relação contratual entre as partes. As faturas foram emitidas em nome do recorrido, tendo inclusive sido realizado vários pagamentos, fato que, até prova em contrário, incompatíveis com eventual reconhecimento de fraude.

Ademais, destaca-se que as faturas contidas na contestação acusam a realização de compras em estabelecimentos comerciais em localidades muito próximas do endereço do recorrido.

Tal constatação, corrobora a conclusão de que não houve, no presente caso, fraude na contratação do cartão de crédito.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO
DE
CRÉDITO
. AGRAVO RETIDO. Presentes, à época da decisão, os pressupostos do artigo 273 do Código de Processo Civil, correto o deferimento da antecipação de tutela. DÍVIDA REFERENTE A
CARTÃO
EMITIDO POR BANCO AO QUAL SE FUNDIU O RÉU.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE JUNTA RELAÇÃO DAS
COMPRAS
REALIZADAS EM ESTABELECIMENTO
PRÓXIMO
DA
RESIDÊNCIA
DA AUTORA
-
E COMPROVA O PAGAMENTO DAS FATURAS
.
INOCORRÊNCIA DE
FRAUDE
. DÍVIDA EXISTENTE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELO PROVIDO.”
(TJRS - Apelação Cível, No 70051750651, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 26-06-2013).

Na hipótese, tenho que o recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório, ao comprovar a existência da relação e da dívida que ensejou o apontamento negativo, não tendo o recorrido comprovado minimamente o fato constitutivo do seu direito.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUTORA ALEGA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO NO VALOR DE R$ 599,27 (quinhentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos) - INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – COMPROVAÇÃO DO CONTRATO – REFORMA DA SENTENÇA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De análise dos autos, nota-se que apesar da Recorrida negar a existência da dívida e
relação

contratual
, verifica-se a existência de diversas faturas adimplidas do
cartão

de

crédito
(id. 7844227), nas quais o endereço constante é o mesmo que a Recorrida traz na inicial
.

2.
Desta forma, não há que se falar em
fraude
, pois, não é crível que os fraudadores efetuariam o pagamento de tantas faturas, como consta no Print colacionado pelo recorrente
.

3. Portanto, a negativação se trata de exercício regular do direito da Recorrente, uma vez que devido o débito ante a ausência de comprovação de pagamento.

4.
Deste modo, não há que se falar em cobrança indevida, tampouco em dano moral
.

5.
Litigância de má-fé configurada
.

6. Recurso conhecido e provido, para reconhecer a improcedência do pedido.”
(N.U 1000120-20.2018.8.11.0032, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019). (destaquei).

Na hipótese, não se verifica ilegalidade na inscrição ou qualquer ato ilícito praticado pela recorrente a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, posto que a recorrida não efetuou o pagamento do débito, agindo o recorrente no exercício regular do direito ao enviar o nome do recorrido para os órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, a inscrição de restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1o da Lei 9507/1997).

Assim, não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024